Tribunal: STF
Processo: HC 214370
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. PROPROCIONAL. FRAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias de origem consideraram devida a imposição da pena-base acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do delito, notadamente a utilização de artifícios pelo acusado para ocultação de sua identidade e imputação da conduta criminosa a outrem. 



    2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao réu. 



    3. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    4. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 



    5. No caso, as instâncias ordinárias dentro do seu livre convencimento motivado fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução em 1/3, havendo destacado, em síntese, a natureza da droga e a atuação mais profissionalizada do réu, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda a ele imposta.



    6. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, não providos.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 721.079, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Em primeiro lugar, alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, destacando que “todas as circunstâncias judicias do art. 59 do CP são favoráveis no presente caso”. Em segundo lugar, sustenta a aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, tendo em vista tratar-se de “pequena apreensão de único tipo de droga bastante comum” (632,91 g de cocaína).



6. A defesa requer a concessão da ordem para “readequar a pena corporal imposta ao paciente, e, consequentemente, substituí-la por restritiva de direitos, conforme dispõe o art. 44 do CP”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 14.10.2020.



10. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. No caso, o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, pelo tráfico de 632,91 g de cocaína. O Juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal (5 anos e 6 meses de reclusão), com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida neste patamar. Em seguida, o magistrado aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no percentual em 1/3, em razão da natureza da droga apreendida. Por fim, o juiz singular majorou a pena em 1/4, com fundamento no art. 40, I, da Lei n. 11.343/06. 



13. Em sede de apelação, o TRF da 4ª Região reduziu a pena para 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. A Corte Regional manteve a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão. Na sequência, manteve a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/3, tendo em vista que, “além da nocividade da droga traficada (cocaína), a prova dos autos demonstra uma atuação mais profissionalizada do réu, que se utilizou de inúmeros estratagemas”. Por fim, reduziu para 1/6 o percentual referente à causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei de Drogas.



14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



15. Quanto ao mais, pontuo que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que não é possível a substituição da pena fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator